Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-18.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008331-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBER JOSE DE MATOS CORREA - CPF: 879.812.111-15 (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), EBER JOSE DE MATOS CORREA - CPF: 879.812.111-15 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO BANCO - PROVIDO. RECURSO DOS DEMAIS RÉUS E DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008331-18.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EBER JOSE DE MATOS CORREA

APELADO: EBER JOSE DE MATOS CORREA, BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
DEDUÇÃO NO HOLERITE

- LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – LIVRE PACTUAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DITRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE –
RECURSO DO BANCO SANTANDER PROVIDO - RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Os descontos efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 30% do rendimento líquido. Essa medida é necessária para não comprometer o sustento da população com o superendividamento, sobretudo em vista do caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

“
Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017
” (AgInt no REsp 1836620/DF).

A mera extrapolação da margem consignável não enseja o dever de indenizar, principalmente quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, ao patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.

Se ocorre sucumbência recíproca, devem ser distribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008331-18.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EBER JOSE DE MATOS CORREA

APELADO: EBER JOSE DE MATOS CORREA, BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória julgada parcialmente procedente para “
LIMITAR
, a partir da intimação desta sentença, o somatório dos descontos dos empréstimos consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados na inicial ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte autora, proporcionalmente reduzidas as prestações de cada empréstimo, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações, bem como
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.

Todos os litigantes recorreram.

O Banco Pan aduz que não praticou qualquer ilegalidade, uma vez que a margem consignável é de 30% para empréstimo e 5% para cartão, portanto não teria havido falha na prestação do serviço e nem ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente pede a redução do montante indenizatório fixado.

O Banco Olé Bonsucesso Consignado sustenta a impossibilidade de alteração contratual por força do princípio ”
pacta sunt servanda
”. Diz que não houve abalo extrapatrimonial e postula, alternativamente, a minoração da quantia arbitrada.

O Banco BMG suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o contrato celebrado com o autor foi cedido ao Banco Itaú Consignado S.A. No mérito argui que não houve dano moral. Na hipótese de ser mantida essa reparação, busca a diminuição do valor estabelecido.

O Banco Santander assinala que “
os contratos firmados entre as partes, denominado ‘Convênio Consignação/Crédito Pessoal’, nada mais é do que operações diretamente vinculadas a convênio firmado entre o banco apelante e o empregador da apelada, cuja finalidade é a de facilitar aos servidores públicos o acesso a empréstimos de dinheiro
”. Entende que não houve abalo moral e, de forma subsidiária, pleiteia que a importância estipulada seja reduzida.

O autor, por sua vez, pugna pela condenação dos réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em consonância com o §2 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões do autor no ID 71861559 e do Banco Pan no ID 71861562. Os demais réus, embora intimados, não as apresentaram (ID 71861563).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008331-18.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EBER JOSE DE MATOS CORREA

APELADO: EBER JOSE DE MATOS CORREA, BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DO BANCO BMG S.A. – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A arguição está amparada em suposta cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S.A., que pertence a outro conglomerado financeiro.

Todavia, as imagens capturadas de tela de computador trazidas no Recurso (ID 71861549 - Pág. 5) não são suficientes para comprová-la, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente.

Rejeito a preliminar

MÉRITO

O autor é professor da rede pública estadual e ingressou em juízo com o objetivo de ter a adequação dos empréstimos consignados ao limite previsto em lei.

Atualmente o Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Porém, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais e leva ao superendividamento da população.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor contra gastos exagerados, o que não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e “
pacta sunt servanda
” (art. 421 do CC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO EM 30% DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 2.
Tem prevalecido nas Turmas que integram a Segunda Seção o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes desta Corte.
3. Se o agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 638.591/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

No caso concreto, o holerite anexado na inicial (ID 71857475) indica renda bruta de R$ 4.196,03, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$ 2.451,43. Logo, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 735,429.

No entanto, estão sendo descontados R$ 1.056,20, o que representa aproximadamente 43% do salário líquido e confirma o excesso alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SEGURO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30 % de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.
É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. Em que pese as alegações da apelante de que lhe foi vendido seguro de forma casada ao contrato de empréstimo, não trouxe prova mínima acerca da contratação, de forma que não há como determinar restituição de valores.
(N.U 1033979-34.2017.8.11.0041,

GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 30/09/2019 – grifei)

E ainda:

AP 1815/2018;

AP 1028076-18.2017.8.11.0041;

AP 1027631-97.2017.8.11.0041;

AP 1026625-55.2017.8.11.0041;

AP 1009546-63.2017.8.11.0041;

AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Contudo, os contratos firmados com o Banco Santander não são consignados, mas sim de crédito pessoal e financiamento, com autorização para desconto em conta-corrente e, segundo entendimento do STJ, não se submetem à limitação de 30%.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1.
Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que

expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1836620/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
(...) (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

Os réus insurgem-se ainda contra a condenação por danos morais.

A mera extrapolação da margem consignável não enseja o dever de indenizar, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, ao patrimônio psíquico da pessoa, à sua dignidade, e em especial porque o próprio consumidor buscou a realização dos empréstimos, tendo ciência prévia dos valores que se comprometeu a quitar mensalmente.

Julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinárias tenham limitado os descontos. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1662754 DF 2020/0032835-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

E também:

REsp 1555722/SP;

AgInt no AREsp 1527316/DF.

Por fim, ante a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), os réus deverão arcar com 70% dos ônus sucumbenciais e o autor com 30%.

Como na sentença não constou o montante para os honorários advocatícios, defino-os em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Banco BMG S/A; dou parcial provimento aos Recursos dos réus para afastar a condenação por danos morais; dou provimento ao Recurso do Banco Santander S.A. para determinar que os contratos n. 0033-4408-320000072210 (ID 71861453) e 860000002940 (ID 71861454) não se submetam à limitação de 30%; dou parcial provimento ao Recurso do autor para condenar os réus a arcarem com 70% dos ônus de sucumbência e ele (autor) com 30%, e arbitro a verba honorária em 10% sobre o montante atribuído à lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021